Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600269-22.2024.6.16.0122
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
20/11/2024
Número: 0600269-22.2024.6.16.0122

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 05/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600269-22.2024.6.16.0122,
que diante do exposto, por não estarem satisfeitos os requisitos da petição inicial, indeferiu-a,
extinguindo o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo
Civil. (Representação ajuizada por Coligação Juntos Pelo Progresso composta pelos partidos
MDB/Solidariedade/PSD/Federação PSDB/Cidadania, e Boaventura Manoel João Motta, em face de
responsável pelo perfil "@fofoca__smi7", com fulcro nos artigos 2º, 17, 18 e 23 da Resolução do
TSE n.º 23.600/2019 c/c artigos 9º e 27, §1º, da Resolução do TSE nº 23.6100/2019, artigo 57-D da
Lei. 9.504/97, na qual alega em síntese que o representado publicou stories de forma anônima
através de seu perfil do Instagram @fofoca__smi7, contendo caixas de perguntas com acusações
de corrupção, peculato e pedofilia, supostamente praticados pelos candidatos da coligação. JUIZO
100% DIGITAL ADESÃO 05/09/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX) RE3.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JUNTOS PELO PROGRESSO
[MDB/SOLIDARIEDADE/PSD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SÃO MIGUEL DO IGUAÇU
- PR (RECORRENTE)
ALEXANDRE TOLFO FILHO (ADVOGADO)
JULIANO GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
VALDECIR ROMAO JUNIOR (ADVOGADO)
ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA (ADVOGADO)
ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK (ADVOGADO)
"@fofoca_smi7" URL:
(https://www.instagram.com/fofoca__smi7?igsh=NGphb3gz
cHd4eGJy) (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44151537
22/10/2024
10:10
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.113

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600269-22.2024.6.16.0122 – São Miguel do
Iguaçu – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: JUNTOS PELO PROGRESSO [MDB/SOLIDARIEDADE/PSD/Federação
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SÃO MIGUEL DO IGUAÇU - PR
ADVOGADO: ALEXANDRE TOLFO FILHO - OAB/PR123587
ADVOGADO: JULIANO GREGORIO DA SILVA - OAB/PR78921
ADVOGADO: VALDECIR ROMAO JUNIOR - OAB/PR85615
ADVOGADO: ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA - OAB/PR92384
ADVOGADO: ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - OAB/PR49441
ADVOGADO: LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - OAB/PR43026
RECORRIDO: "@fofoca_smi7" URL:
(https://www.instagram.com/fofoca__smi7?igsh=NGphb3gzcHd4eGJy)
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA. PERFIL
ANÔNIMO EM REDES SOCIAIS. OFENSA
À HONRA. FAKE NEWS. LIBERDADE DE
E X P R E S S Ã O . C O N H E C I D O E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto pela
Coligação "Juntos Pelo Progresso" contra
sentença do Juízo da 122ª Zona Eleitoral de
São Miguel do Iguaçu/PR, que indeferiu a
petição inicial da Representação por
Propaganda Eleitoral Extemporânea
Negativa, proposta pela coligação
recorrente e por Boaventura Manoel João
Num. 44151537 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 10:10:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102210100548700000043101304
Número do documento: 24102210100548700000043101304
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:09:14

Motta, candidato a prefeito.

1.2. A representação alegava a veiculação,
de forma anônima, de postagens no perfil
do Instagram "@fofoca_smi7", com
acusações de corrupção, peculato e
pedofilia contra os representantes, com
pedido de identificação do responsável e
aplicação de multa.

1.3. A sentença de 1º grau extinguiu o feito
sem resolução de mérito, com fundamento
no art. 485, I, do CPC, por ausência dos
requisitos da petição inicial e inviabilidade
de apuração do anonimato.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) saber se as postagens no perfil anônimo
de rede social configuram propaganda
eleitoral negativa apta a justificar a remoção
de conteúdo e a aplicação de sanção;

(ii) saber se a liberdade de expressão
assegura o direito de crítica na situação
narrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O art. 27, §1º, da Resolução TSE nº
23.610/2019, permite a manifestação de
pensamento nas redes sociais, desde que
não ofenda a honra ou divulgue fatos
sabidamente inverídicos sobre candidatos.
No entanto, a crítica, mesmo áspera, é
permitida.

8. No caso, as publicações foram realizadas
de forma anônima, o que vedaria sua
aceitação pela Justiça Eleitoral (Lei nº
9.504/1997, art. 57-D), porém, não se
verificou, de plano, qualquer abuso ou
excesso nas postagens, as quais se
limitaram ao debate político, ainda que
incômodo aos recorrentes.

9. Conforme o art. 38 da Resolução nº
23.610/2019, a Justiça Eleitoral deve atuar
com mínima interferência no debate
democrático, restringindo-se às hipóteses
de ofensa comprovada ou de disseminação
Num. 44151537 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 10:10:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102210100548700000043101304
Número do documento: 24102210100548700000043101304
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:09:14

de fatos inverídicos, o que não se confirmou
nos autos.

10. Portanto, as postagens situam-se no
âmbito da liberdade de expressão, sem
configurar propaganda eleitoral ilícita.

11. A jurisprudência do TSE, conforme
Representação nº 060146731, reconhece
que a remoção de conteúdo só deve ser
realizada em casos de clara ilegalidade, o
que não foi demonstrado no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido,
mantendo-se a sentença que indeferiu a
petição inicial.

Tese de julgamento: "A manifestação de
pensamento, mesmo crítica e realizada nas
redes sociais, é protegida pela liberdade de
expressão, desde que não configure ofensa
à honra ou divulgação de fatos inverídicos,
não cabendo à Justiça Eleitoral a remoção
de conteúdo sem prova clara de
ilegalidade."

Dispositivos relevantes citados

- Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 27,
§1º, 38, §2º, e 57-D.

- Lei nº 9.504/1997, art. 57-D.

- Código de Processo Civil, art. 485, I.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 21/10/2024

Num. 44151537 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 10:10:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102210100548700000043101304
Número do documento: 24102210100548700000043101304
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:09:14

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto Coligação “Juntos Pelo Progresso”
em face da sentença proferida pelo Juízo da 122ª Zona Eleitoral de São Miguel do
Iguaçu/PR, que indeferiu a petição inicial, sem resolução do mérito, proposta pela ora
recorrente. (id. 43976622)

Na origem, trata-se de Representação por Propaganda Eleitoral
Extemporânea Negativa, com pedido de tutela provisória, proposta pela recorrente e
BOAVENTURA MANOEL JOÃO MOTTA, candidato a prefeito, em que alega que o
responsável pelo perfil do Instagram “@fofoca_smi7”, de forma anônima, realizou novas
publicações em seus stories, acusando os Representantes de crimes de corrupção,
peculato e pedofilia. (43970604)

Em sede de cognição sumária, a Juíza de 1ª Grau indeferiu a petição inicial
por não estarem satisfeitos os requisitos da petição inicial, extinguindo o feito, sem
resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil. (id.
43971592)

No recurso interposto em id. 43970625, o recorrente sustenta que as
publicações feitas pelo Recorrido não se tratam de mera opinião ou provocação,
conforme entendeu a Douta Magistrada de primeiro grau. Aduz que o Recorrido cometeu
crime de calúnia, já que afirma sem nenhuma prova, que os candidatos ligados aos
partidos coligados cometem os crimes de corrupção, peculato e pedofilia. DOFILIA.
Assevera que não é possível admitir e normalizar o cometimento de crimes, disseminação
de notícias falsas a fim de causar danos à campanha eleitoral adversária. É evidente que
a liberdade de expressão deve ser respeitada no Estado de Direito, no entanto, não é
absoluta.

Sustenta que o recorrido, atuando de forma anônima, vem realizando
publicações, em seu perfil no Instagram, que conta com mais de 1000 seguidores, com
clara intenção de causar prejuízo eleitoral ao requerente ao divulgar notícias falsas,
negativas e atribuir falsamente prática de crimes graves contra os candidatos vinculados
à Recorrente. Aduz a necessidade de se intimar a META e o Hotmail para que
apresentem as qualificações do responsável pelas publicações realizadas no perfil
“
@
f
o
f
o
c
a
_
_
s
m
i
7
”

U
R
L
:
(https://www.instagram.com/fofoca__smi7?igsh=NGphb3gzcHd4eGJy) .

Requer que seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de reformar a
r. sentença a quo para que a representação seja recebida e, ao final, julgada totalmente
procedente e, após identificação do responsável pelo perfil @fofoca_smi7, lhe seja
Num. 44151537 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 10:10:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102210100548700000043101304
Número do documento: 24102210100548700000043101304
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:09:14

aplicada as multas legais, sem prejuízo de apuração de eventuais crimes eleitorais.

A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito (id. 43976622)
entendendo que os conteúdos impugnados não apresentaram caráter abusivo,
desinformativo ou incitador de violência ou intolerância que justifiquem a intervenção
desta Corte, manifestou-se, ao final, pelo conhecimento e desprovimento do Recurso
Eleitoral interposto.

É o relatório.

VOTO

II.I. Admissibilidade

O recurso eleitoral é tempestivo, pois a r. sentença foi publicada em
03/09/2024, (id. 43970621) e o recurso eleitoral foi protocolado no dia 04/09/2024. (id.
43970625).

Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso eleitoral.

II.ii. Mérito

Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por COLIGAÇÃO
JUNTOS PELO PROGRESSO em face da sentença proferida pelo Juízo da 122ª Zona
Eleitoral de São Miguel do Iguaçu/PR, a qual indeferiu a petição inicial da presente
representação eleitoral sem resolução de mérito pela sua inépcia e inviabilidade da
apuração da identidade da pessoa supostamente anônima por trás das postagens
alegadamente irregulares.

Todavia, antes de entrar no mérito, destaca-se a inocorrência da perda do
objeto face a superveniência da realização do pleito de 2024. Isso porque na peça
recursal, o recorrente requer "a integral procedência da ação com a punição do
Recorrido com multa". Portanto, ante o pedido de aplicação de multa, não há que se
falar em perda de objeto na representação ora em análise.

No mérito, o recorrente alega que o responsável pelo perfil do Instagram
"@fofoca_smi7" , de forma anônima, realizou novas publicações em seus stories,
acusando os Representantes de crimes de corrupção, peculato e pedofilia.

Ressalta ainda que as publicações feitas pelo Recorrido não se tratam de
mera opinião ou provocação e que houve o cometimento do crime de calúnia pelo
recorrido, já que afirma sem nenhuma prova, que os candidatos ligados aos partidos
coligados cometem os crimes de corrupção, peculato e pedofilia.

Dos autos, infere-se que a conduta controvertida consiste na publicação de
stories no perfil do Instagram do recorrido supostamente em um ato difamatório e
calunioso, tratando-se de ilícito eleitoral apto a configurar propaganda negativa, em
contrariedade ao disposto na legislação eleitoral ou se está albergado no direito à
liberdade de expressão e de pensamento, assegurados constitucionalmente.
Num. 44151537 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 10:10:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102210100548700000043101304
Número do documento: 24102210100548700000043101304
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:09:14

Confira-se as postagens impugnadas, recebidas através de caixas de
perguntas e respondidas pelos seguidores da conta, veiculadas pelos stories, ou seja,
com prazo determinado de 24h:

Pois bem, acerca do tema, propaganda eleitoral na internet, destaco que as
normas constantes na Resolução TSE n° 23.610/2019, contemplam a liberdade de
manifestação do pensamento. Vejamos:

Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do
ano da eleição (Lei n° 9.504/1997, art. 57-A).

§ 1° A livre manifestação do pensamento do eleitor identificado ou identificável na
internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de
candidatos, partidos ou coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos.

(...)

Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
(...)

IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações
de internet assemelhadas, dentre as quais aplicativos de mensagens instantâneas,
cujo conteúdo seja gerado ou editado por:

b) pessoa natural, vedada: (...)

§ 6º A manifestação espontânea na internet de pessoas naturais em matéria político-
eleitoral, mesmo que sob a forma de elogio ou crítica a candidata, candidato, partido
político, federação ou coligação, não será considerada propaganda eleitoral na forma
do inciso IV do caput deste artigo, desde que observados os limites estabelecidos no §
1º do art. 27 desta Resolução.

Ainda, conforme artigo 9º-C da Resolução 23.610/2019, alterado pela
Resolução nº 23.732/2024, "é vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que
seja sua forma ou modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos
notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial para causar danos ao
equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral".

Já o artigo 38 do mesmo diploma legal estabelece que a atuação da Justiça
Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve ser realizada com a menor
interferência possível no debate democrático e que, com o intuito de assegurar a
liberdade de expressão e impedir a censura, as ordens judiciais de remoção de conteúdo
divulgado na internet serão limitadas às hipóteses em que, mediante decisão
fundamentada, sejam constatadas violações às regras eleitorais ou ofensas a direitos de
pessoas que participam do processo eleitoral.
Num. 44151537 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 10:10:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102210100548700000043101304
Número do documento: 24102210100548700000043101304
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:09:14

Conforme se vê, para que a propaganda eleitoral e a livre manifestação do
pensamento sofram restrições, é imprescindível que haja ofensa à honra ou à imagem de
candidatos, partidos ou coligações ou que se dê divulgação de fatos sabidamente
inverídicos.

Sobre a propaganda eleitoral negativa, a legislação eleitoral - no que é
acompanhada pela jurisprudência - não proíbe a crítica à atuação do candidato, ainda que
forte e áspera, censurando os casos que envolvam ofensa e desrespeito à sua pessoa.

In casu, o requerente busca a identificação do responsável pelo perfil
@fofoca_smi7, a aplicação das multas legais e, ainda, apuração de eventuais crimes
eleitorais.

Todavia, vislumbra-se a inexistência de propaganda eleitoral ilícita, havendo,
outrossim, o regular exercício da liberdade de expressão, opinião e crítica. As mensagens
impugnadas, que se tratavam de stories veiculadas através de caixas de perguntas, com
prazo determinado de 24h, prazo este que se escoou antes mesmo do ajuizamento da
demanda, limitam-se a provocação típica do jogo político, sem a criação de informações
comprovadamente falsas ou a alteração de fatos, mas sim a emissão de uma opiniões
polêmicas sobre vídeo divulgado e, ao que se percebe, de conhecimento público na
cidade.

Extrai-se, ainda, que as publicações não expressam nomes específicos e não
fazem referência a nenhum candidato, ao revés, possuem cunho genérico a atos
administrativos praticados por pessoas ligadas ao Poder Executivo Municipal.

Nesse norte, é importante salientar que o debate político comporta maior
elasticidade nas manifestações, dada a relevância do processo eleitoral para a
democracia. Inclusive, reitero que a propaganda negativa não é vedada pela norma
eleitoral, sendo permitida a crítica dura, ácida e contundente, além da sátira e do
conteúdo humorístico, pois inerentes ao contexto de disputa e à dialética eleitoral.

Ademais, é preciso considerar que aqueles que se dispõem a ocupar cargos
públicos estão naturalmente sujeitos a um escrutínio mais intenso por parte da sociedade,
devendo ter maior tolerância às críticas, desde que não ultrapassem os limites do
razoável.

No caso, as manifestações, a meu ver, constituem manifestações
espontâneas sobre o cenário político local, ainda que em tom crítico e satírico e
incômodas para os recorrentes, mas não chegam a configurar abuso do direito de
expressão.

Inexiste, assim, qualquer abuso ou excesso a ser punido, eis que as
postagens situam-se todas no âmbito da crítica ordinária, que faz parte do processo
democrático, não se vislumbrando a configuração de propaganda eleitoral negativa apta a
justificar a pretensão do recorrente.

De outro lado, independentemente do conteúdo das publicações e da
possibilidade de divulgação de propaganda eleitoral negativa - desde que nos limites
legais - tanto a lei eleitoral (art. 57-D da Lei nº 9.504/1997) quanto a Constituição Federal
Num. 44151537 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 10:10:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102210100548700000043101304
Número do documento: 24102210100548700000043101304
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:09:14

(art. 5º, IV) garantem a livre manifestação do pensamento, mas vedam, de forma
absoluta, o anonimato, já que, como sabido, não existem direitos absolutos.

Para reprimir este tipo de ilícito, a Lei nº 9.504/1997 permite expressamente a
exclusão de conteúdo agressivo anônimo a pedido de candidato ofendido, em face do
provedor de conteúdo. Veja-se:

Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a
campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet, assegurado
o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do § 3º do art. 58 e
do 58-A, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem
eletrônica.

[...]

§ 3º Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a Justiça
Eleitoral poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de publicações que
contenham agressões ou ataques a candidatos em sítios da internet, inclusive redes
sociais. (grifei)

Destarte, considerando que o direito à liberdade de expressão, em que pese
tenha status de direito fundamental, pode sofrer restrições legais, em especial quando
aquele que ofende a honra de outrem visa se proteger sob o véu do anonimato, a Justiça
Eleitoral tem o dever de intervir e coibir sua manifestação.

Entretanto, nos termos do art. 38, § 2º da Res.-TSE 23.610/2019, "a ausência
de identificação imediata do usuário responsável pela divulgação do conteúdo não
constitui circunstância suficiente para o deferimento do pedido de remoção de conteúdo
de internet."

O art. 40 do mesmo diploma legal, por sua vez, autoriza a requisição de
dados sobre o usuário ao responsável pela guarda, mas desde que o ilícito seja
demonstrado de plano, o que não é o caso dos autos, como pontuado anteriormente, não
se fazendo necessária, dessa forma, a intimação do provedor responsável pela mídia
social, a fim de que informe os registros de acesso e elementos adicionais que possam
contribuir para a identificação do usuário registrado sob a URL @fofoca_smi7.

Consoante entendimento do C. Tribunal Superior Eleitoral, a remoção de
conteúdo das redes sociais é medida excepcional, que só deve ser adotada quando
claramente demonstrada a ilicitude da publicação. Nas palavras do Ministro Luís Roberto
Barroso, "a remoção de conteúdo somente deve ocorrer em situações de clara e evidente
ilegalidade, sob pena de se criar um ambiente de censura e tolhimento da liberdade de
expressão" (TSE, Representação nº 060146731, DJe de 02/10/2022).

Especificamente sobre a propaganda eleitoral negativa, esta e. Corte Eleitoral
tem decidido da seguinte forma:

Num. 44151537 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 10:10:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102210100548700000043101304
Número do documento: 24102210100548700000043101304
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:09:14

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL. LIBERDADE
DE EXPRESSÃO. CONTEÚDO SATÍRICO. INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto pela Coligação "Cascavel Unida e Pra Frente", contra
a sentença do Juízo da 68ª Zona Eleitoral de Cascavel-PR, que julgou improcedente a
representação eleitoral proposta em face de Edgar Bueno Neto.

1.2. A representação alegava a veiculação de propaganda eleitoral irregular por meio
de vídeo, com suposta utilização de inteligência artificial, sem a devida identificação, o
que contrariaria o art. 9º-B da Resolução nº 23.610/2019 do TSE.

1.3. O recurso pede a retirada do conteúdo e a imposição de multa. A sentença
impugnada entendeu que o vídeo não configurava propaganda irregular, sendo
manifestação legítima de opinião e sátira política.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a veiculação de vídeo, relacionado a fatos verídicos, caracteriza
propaganda irregular por utilização de inteligência artificial sem identificação;

(ii) saber se o conteúdo publicado extrapola os limites da liberdade de expressão e
representa ataque à honra do candidato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A Resolução nº 23.610/2019 do TSE, em seu art. 9º-B, exige que a utilização de
conteúdo multimídia gerado por inteligência artificial na propaganda eleitoral seja
devidamente identificada, com o objetivo de evitar a desinformação e garantir a lisura
do pleito.

3.2. No entanto, no caso analisado, não há provas suficientes de que a propaganda foi
elaborada com uso de inteligência artificial. Trata-se de vídeo humorístico com
montagem visível, sem distorção significativa da realidade, não comprometendo o
equilíbrio das eleições.

3.3. A sátira política é protegida pela liberdade de expressão, conforme jurisprudência
consolidada, desde que não envolva disseminação de notícias falsas ou ataques à
honra. Como reconhecido pelo Juízo a quo e pelo Ministério Público Eleitoral, o
conteúdo veiculado não viola esses limites, sendo crítica legítima à ausência de
candidato em debate.

3.4. A jurisprudência do TSE também reconhece que o debate eleitoral deve ser
livre e plural, com mínima intervenção judicial, conforme disposto no art. 38 da
Resolução nº 23.610/2019 e no julgamento da ADI 4451, em que se afirmou a
importância da liberdade de expressão no contexto político. (Grifei)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A veiculação de vídeo jocoso relacionado a fatos verídicos,
Num. 44151537 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 10:10:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102210100548700000043101304
Número do documento: 24102210100548700000043101304
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:09:14

ainda que utilizando técnicas de edição digital, não configura propaganda irregular por
suposto uso de inteligência artificial sem identificação, quando não há provas de
manipulação indevida do conteúdo, prevalecendo a liberdade de expressão."

Dispositivos relevantes citados

- Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 9º-B e 38.

- Código de Processo Civil, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada

- ADI 4451, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgada em 21/06/2018.

- TSE, Representação nº 060121147, Acórdão, Rel. Min. Maria Claudia Bucchianeri,
Publicação: PSESS, 30/09/2022.

(RECURSO ELEITORAL nº060039540, Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 02/10/2024.)

Desse modo, considerando que o conteúdo da postagem impugnada encerra
livre e legítima forma de exteriorizar o pensamento, situando-se nos limites das garantias
constitucionais da liberdade de expressão e direito de crítica, deve prevalecer a regra da
menor interferência da Justiça Eleitoral no debate democrático, consoante artigo 38,
caput, da Resolução TSE nº 23.610/2019, já mencionado.

Isto posto, conheço do recurso eleitoral e, em consonância com o parecer da
Procuradoria Regional Eleitoral, nego-lhe provimento, mantendo a r. sentença que
indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito, sem resolução de mérito.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe
provimento, mantendo-se integralmente a sentença de 1º grau que indeferiu a petição
inicial, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, do Código de Processo Civil.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

Num. 44151537 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 10:10:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102210100548700000043101304
Número do documento: 24102210100548700000043101304
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:09:14

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600269-22.2024.6.16.0122 - São
Miguel do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR -
RECORRENTE: JUNTOS PELO PROGRESSO [MDB/SOLIDARIEDADE/PSD/FEDERAÇÃO
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SÃO MIGUEL DO IGUAÇU - PR - Advogados
do RECORRENTE: ALEXANDRE TOLFO FILHO - PR123587, JULIANO GREGORIO DA SILVA -
PR78921, VALDECIR ROMAO JUNIOR - PR85615, ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA -
PR92384, ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - PR49441, LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK
-
P R 4 3 0 2 6
-
R E C O R R I D O :
" @ F O F O C A _ S M I 7 "
U R L :
(HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/FOFOCA__SMI7?IGSH=NGPHB3GZCHD4EGJY)

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 21.10.2024

Num. 44151537 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 10:10:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102210100548700000043101304
Número do documento: 24102210100548700000043101304
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:09:14